Tribunal: TJES
Processo: 5012458-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais; Honorários Advocatícios; Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012458-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO SOUSA MANHAES

APELADO: FELIPE ANTONIO RUY BUARQUE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PERITO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do perito médico judicial. O agravante pleiteia indenização por danos materiais e morais, alegando que o laudo pericial laboral foi eivado de omissões e contradições motivadas por desavenças pregressas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o perito judicial detém legitimidade passiva para responder diretamente por supostos danos causados na elaboração de laudo; e (ii) saber se há comprovação de atuação do profissional com dolo, fraude, culpa grave ou erro inescusável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 940), a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. O autor do ato é parte ilegítima para a ação, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. 4. O perito atua na qualidade de auxiliar da Justiça. A sua responsabilização civil demanda a comprovação cabal de dolo, fraude, culpa grave ou erro inescusável. A mera divergência de conclusões médicas não configura imperícia ou negligência punível civilmente, inexistindo nos autos substrato probatório material que comprove a alegação de "sentimento de vingança" por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 149 e 158.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 940.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANDRO SOUSA MANHAES
em face da decisão monocrática que, nos autos do recurso de apelação cível por ele interposto, negou provimento para fins de manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ora agravado.

Aduz o recorrente, em suma, que o agravado, no exercício da função de perito médico do juízo perante a 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES (Processo nº 0000655-66.2020.5.17.0003), confeccionou laudo eivado de omissões e contradições, motivado por desavenças pregressas com o escritório de advocacia que patrocina a causa.

Assevera que referida conduta omissiva levou à improcedência da demanda laboral, redundando em perdas materiais e morais que ora busca ver indenizadas, rogando pela reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões no id.
18468781
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5012458-53.2024.8.08.0024

AGRAVANTE:
SANDRO SOUSA MANHAES

A
GRAVAD
O: FELIPE ANTONIO RUY BUARQUE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANDRO SOUSA MANHAES
em face da decisão monocrática que, nos autos do recurso de apelação cível por ele interposto, negou provimento para fins de manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ora agravado.

Aduz o recorrente, em suma, que o agravado, no exercício da função de perito médico do juízo perante a 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES (Processo nº 0000655-66.2020.5.17.0003), confeccionou laudo eivado de omissões e contradições, motivado por desavenças pregressas com o escritório de advocacia que patrocina a causa.

Assevera que referida conduta omissiva levou à improcedência da demanda laboral, redundando em perdas materiais e morais que ora busca ver indenizadas, rogando pela reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões no id. 18468781 pelo desprovimento do recurso.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em avaliar se o agravante trouxe elementos capazes de desconstituir os fundamentos da Decisão Monocrática que manteve a improcedência da pretensão indenizatória movida em face do perito médico judicial.

De proêmio, compreendo o desgaste suportado pelo agravante ao se deparar com o desfecho desfavorável na seara trabalhista, sobretudo considerando o notório histórico de comorbidades ortopédicas relatado. Contudo, na estrita análise da responsabilidade civil aplicável ao caso, a decisão monocrática recorrida não merece reparos.

Isso porque o perito atua na qualidade de auxiliar da Justiça (art. 149 do Código de Processo Civil) e sua eventual responsabilização civil e penal – nos termos do art. 158 do mesmo diploma normativo – demanda a comprovação cabal de dolo, fraude, culpa grave ou erro inescusável. A mera divergência de conclusões médicas entre o laudo do juízo e laudos médicos particulares ou laudos do INSS pretéritos, por si só, não configura imperícia ou negligência punível civilmente.

Ademais, consoante consta na decisão recorrida, nos termos do Tema 940 do E. Pretório,
“
a
te
or do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

As afirmações do agravante no sentido de que o
expert
atuou pautado por "sentimento de vingança" carecem de substrato probatório material nos autos. A elaboração de prova técnica que conclui pela inexistência de incapacidade funcional ou ausência de nexo de causalidade faz parte da autonomia científica do profissional, sujeita ao contraditório e à livre apreciação do Magistrado – real destinatário da prova, que não está adstrito ao laudo pericial.

Inexiste inovação argumentativa no presente recurso capaz de infirmar a fundamentação outrora exarada, vez que o agravante limita-se a reprisar a tese de culpa por presunção, inaplicável à hipótese.

Diante do exposto, por não vislumbrar razões fáticas ou jurídicas para alterar o convencimento já manifestado,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)